Tribunal: STF
Processo: Rcl 6262
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-19
Data de publicação: 2010-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A decisão contida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4 aplica-se apenas às decisões liminares e antecipatórias, e não à decisão de mérito do juízo a quo. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.